Tribunal: TJSP
Processo: 1004119-27.2018.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Extinção – Satisfação da obrigação não demonstrada – Hipótese do art. 924, I do CPC não configurada – Ausência de razões para a extinção – Exigibilidade suspensa após a propositura - Possibilidade de suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC – Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime do art. 543-C do CPC/73 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000499994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1004119-27.2018.8.26.0108, da
Comarca de Cajamar, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJAMAR, é apelado JOÃO CARDOSO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004119-27.2018.8.26.0108 - Cajamar - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1004119-27.2018.8.26.0666
Apelante:
Municipalidade de Cajamar
Apelado:
João Cardoso da Silva
Comarca:
Cajamar
Voto no 38.702.
EXECUÇÃO FISCAL Extinção Satisfação
da obrigação não demonstrada Hipótese do
art. 924, I do CPC não configurada Ausência
de razões para a extinção
Exigibilidade
suspensa após a propositura - Possibilidade de
suspensão do processo, nos termos do art. 922 do
CPC Precedente do STJ ao qual se imprimiu o
regime do art. 543-C do CPC/73
Recurso
provido.
V i s t o s.
Cuida-se de execução fiscal fundada em
IPTU dos exercícios de 2013, 2015 a 2017 intentada pela
Municipalidade de Cajamar em face do ora recorrido, na qual se
deu a extinção do feito sob o fundamento do art. 485, IV e VI do
CPC, em decorrência de acordo na esfera administrativa, diante
da inexistência de citação do réu na ação executiva, nos termos
da sentença de fls. 70/72, prolatada pela Meritíssima Juíza de
Direito Gina Fonseca Corrêa.
Apela a Municipalidade buscando a
reforma da decisão, aos seguintes argumentos, em resumo: o
pedido de suspensão é plenamente cabível, tendo como escopo o
cumprimento
voluntário
das
obrigações,
viabilizando
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004119-27.2018.8.26.0108 - Cajamar - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
prosseguimento do processo em caso de eventual descumprimento
do acordo; demais disso, é considerado pressuposto de
interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, IV, do CTN.
Regularmente processado.
É o relatório.
Procede a insurgência.
Ao extinguir o processo nos termos do
art. 485, IV e VI do CPC, o juízo sentenciante entendeu ter-se
esvaído, com o acordo firmado administrativamente, o interesse
processual da exequente.
Todavia, deve ser afastado esse decreto.
O parcelamento do débito tributário não
tem o condão de lhe extinguir a exigibilidade, mas apenas de
suspendê-la. É o que estabelece o Código Tributário Nacional, o
qual inseriu o parcelamento entre as causas de suspensão de sua
exigibilidade (art. 151) e não entre as causas extintivas (art. 156)
ou excludentes (art. 175) do crédito fiscal
O mesmo se dá com marcha do
processo: se a suspensão da exigibilidade do crédito ocorre depois
de já instaurado o processo executivo, não há que se falar em
extinção deste. Como se sabe, apenas a execução fiscal de um
crédito cuja exigibilidade está suspensa no momento da
propositura é que deve ser extinta.
É, aliás, o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça em torno do tema, consoante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004119-27.2018.8.26.0108 - Cajamar - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
extrai do julgamento do REsp no 957.509 / RS (1a Seção, Relator
Ministro Luiz Fux, v. u., publicado no DJe de 25.08.2010),
submetido à sistemática dos recursos repetitivos e de cuja ementa
se extrai o seguinte excerto: “É que a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação,
ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e
não de extingui-lo”.
Com efeito, a aplicação subsidiária, no
caso, das normas do Código de Processo Civil tem como
consequência não a extinção do feito, mas sua suspensão a teor do
que dispõe o artigo 922 daquele diploma, in verbis: Convindo as
partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo
concedido pelo exequente, para que o executado cumpra
voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo
sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu
curso.”.
No entanto, não se pode concluir de tal a
carência da ação para extinção do feito nos termos dos incisos IV
e VI do art. 485 do CPC. Pois, uma vez em curso o processo
executivo, sua extinção, nos termos do citado artigo 924, inciso I,
somente tem lugar quando demonstrada a efetiva satisfação da
dívida
Na conformidade do exposto, então, e
para o fim acima enunciado, meu voto propõe dar provimento ao
recurso, com retomada do processamento do executivo fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004119-27.2018.8.26.0108 - Cajamar - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica